Tribunal: TCU
Processo: 007.009/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5352/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.009/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Bernadette Bezerra Pena (XXX.892.357-XX); Maria Irailda Cunha Pereira (XXX.435.203-XX); Maria Lucia Galvao da Silva (XXX.438.355-XX); Maria Simoni da Mota Silva (XXX.838.857-XX); Maria da Gloria Romualdo dos Santos (XXX.918.307-XX); Maria de Nazareth Ferreira Motta da Silva Esmeraldo (XXX.532.737-XX); Ruston da Matta Louback Filho (XXX.659.016-XX); Tatiane da Silva Rezende (XXX.679.437-XX); Thalita Amado Mayer (XXX.079.287-XX); Thalita Silva Ataide (XXX.801.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.